Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-23.2023.8.11.0034
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000412-23.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL DIAS CABRAL - CPF: 062.925.401-03 (APELADO), CELIO TEREZA DE PAULA - CPF: 835.905.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 014.853.991-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESTRITA À CANNABIS SATIVA.
TEMA N° 506 DO STF.
INAPLICABILIDADE A OUTRAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
A inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/06, reconhecida pelo STF no Tema 506, restringe-se à posse de
Cannabis sativa
para consumo pessoal, não se estendendo a outras substâncias entorpecentes.

2. A tipificação da posse de drogas ilícitas distintas da
Cannabis sativa
para consumo pessoal permanece válida e aplicável.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL em face da sentença
que, nos autos da ação penal movida contra Gabriel Dias Cabral, pela prática da infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, declarou extinta sua punibilidade, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.659 (Tema 506 da repercussão geral).

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida (0,280g de cocaína) caracteriza uso pessoal e, ainda que o precedente do STF mencione apenas a cannabis sativa, a ratio decidendi se aplicaria à cocaína, por tratar-se de autolesão.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando que a tese fixada pelo STF restringe-se à posse de cannabis sativa, permanecendo a tipicidade penal para outras substâncias, como a cocaína.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025